Tribunal: TJBA
Processo: 8030199-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030199-84.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, ARIEL LI RAMOS ROCHA, MILA LEITE NASCIMENTO, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)

Advogado(s)
:
MILA LEITE NASCIMENTO, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, ARIEL LI RAMOS ROCHA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA CONTRA A EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA E A COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA. JULGAMENTO PROCEDENTE. APELOS DAS RÉS. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DA COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA. INVALIDAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO DA COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA CORRÉ E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8030199-84.2019.8.05.0001
, em que figuram como Recorrentes
COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA
,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
; e como Recorridos
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e

COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo da
COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA
,
e julgar
PREJUDICADOS
o apelo da
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e o recurso adesivo
.

Sala das Sessões,
na data registrada pelo sistema processual eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR